Tribunal: TJDFT
Processo: 0003602-35.2016.8.07.0012
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003602-35.2016.8.07.0012 RECORRENTE: RONALDO DA SILVA MOREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO SIMPLES. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. RECONHECIMENTO DO RÉU PELA VÍTIMA NA DELEGACIA DE POLÍCIA. VÁLIDO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. COMPROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. SEMI-IMPUTABILIDADE. INVIÁVEL O RECONHECIMENTO. RÉU NÃO COMPARECEU AO INSTITUTO MÉDICO LEGAL PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME PSIQUIÁTRICO. NÃO HÁ PROVAS DE QUE NÃO ERA IMPUTÁVEL À ÉPOCA DOS FATOS. MANUTENÇÃO DA PENA. MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Eventual descumprimento das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal não invalida o procedimento realizado de forma diversa, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima. 2. Inviável a absolvição por insuficiência de provas para a condenação quando todo o conjunto probatório demonstra, inequivocadamente, a prática de crime de furto simples. 3. O réu não se submeteu ao exame psiquiátrico agendado, não havendo como aferir se ele era semi-imputável na data do crime. Ademais, pelas provas acostadas aos autos, não se vislumbra qualquer indício de que o réu, na data dos fatos, tivesse sua capacidade de entendimento prejudicada para a configuração da semi-imputabilidade e consequente redução da pena. 4. Impõe-se a manutenção da pena que foi fixada em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena, a fim de se prestigiarem os critérios de necessidade e de suficiência para a reprovação e a prevenção do crime. 5. Negado provimento ao recurso. O recorrente aponta violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, sustentando ser cabível a absolvição, tendo em vista a ocorrência de nulidade no reconhecimento pessoal do acusado pela vítima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa ao artigo 226 do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional, conforme o AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE PARCIALIDADE. FUNDAMENTO NÃO REBATIDO. SÚMULA N. 283 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. INVESTIGAÇÃO POR AUTORIDADE ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE. INEXISTÊNCIA. ATRIBUIÇÕES DIVERSAS. PRECEDENTES. INDUZIMENTO OU SUGESTIONAMENTO NO RECONHECIMENTO DO RÉU. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. RECOMENDAÇÃO LEGAL. NULIDADE AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 5. A inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal e das disposições contidas no art. 226 do CPP configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1808455/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 21/11/2019). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024